Tribunal: TJSP
Processo: 1013916-55.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
COMPRA E VENDA PELA INTERNET. AÇÃO COM PRECEITOS CONDENATÓRIOS. Sentença de parcial procedência dos pedidos em relação à corré Mercado Pago e improcedência em relação à corré Google. Recurso da corré Mercado Pago e do autor. Falha na prestação dos serviços evidenciada. Conta do autor mantida junto à corré Mercado Pago invadida por terceiros falsários para aquisição de produtos junto à corré

Ementa:
COMPRA E VENDA PELA INTERNET. AÇÃO COM PRECEITOS CONDENATÓRIOS. Sentença de parcial procedência dos pedidos em relação à corré Mercado Pago e improcedência em relação à corré Google. Recurso da corré Mercado Pago e do autor. Falha na prestação dos serviços evidenciada. Conta do autor mantida junto à corré Mercado Pago invadida por terceiros falsários para aquisição de produtos junto à corré Google. Ausência de segurança necessária para evitar a ocorrência de fraudes perpetradas por terceiros. Aplicabilidade do CDC à espécie. Fato do serviço (art. 14, CDC). Responsabilidade objetiva da ré evidenciada. Falha no dever de segurança. "Mercado Pago" que funciona como verdadeira instituição financeira. Aplicabilidade da Súmula n.o 479 do STJ. Fortuito interno que descaracteriza a hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Incidência da teoria do risco da atividade. Excludente de responsabilidade não comprovada. Determinação de restituição de valores mantida. Danos morais, todavia, não configurados. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.